Tribunal: TJPA
Processo: 0808757-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808757-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANK RODRIGUES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º, DO CPP, C/C 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado.

2. As alegações trazidas acerca da necessidade de concessão de prisão domiciliar, por estar o paciente acometido de doença grave e que necessita de tratamento especializado fora do ambiente prisional, não podem ser conhecidas, pois inexiste comprovação de manifestação sobre o tema pelo juízo
a quo
, revelando-se evidente supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Frank Rodrigues Teixeira, através do ilustre advogado Dr. Omar Adamil Costa Sare, contra decisão monocrática deste relator (Id. 3588599), que não conheceu do
habeas corpus
diante da falta de manifestação pelo juízo impetrado, que detém competência originária para apreciar o pedido formulado neste
mandamus
, sob pena de supressão de instância.

Em linhas gerais, renova os argumentos deduzidos na impetração de que o paciente faz jus à prisão domiciliar por estar acometido de tuberculose e necessita de tratamento especializado fora do ambiente prisional, principalmente diante do grave estado de debilidade que se encontra ou que a prisão seja substituída por outras medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, faz-se necessário apontar a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese, tendo em vista que a peça de ingresso identifica o presente recurso como “Agravo Interno”, contudo, conforme arts. 289, 290 e 291, do Regimento Interno desta e. Corte, o agravo interno se encontra elencado no rol dos recursos cíveis, não havendo sua previsão em matéria penal.

Entretanto, consoante arts. 266 e 267, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal.

Por conseguinte, o pedido deduzido pelo agravante/paciente, por denotar nítido pleito de reforma e em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo-o como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA.

Ao decidir monocraticamente, assim me manifestei,
ve
rbis
:

“Analisando-se os autos, constata-se que o impetrante não trouxe qualquer documento ou decisão proferida pelo juízo impetrado acerca do pleito de recolhimento domiciliar, para que se possa aferir a ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Nesse contexto, não obstante a relevância dos argumentos da inicial, tenho que é caso de não conhecimento do presente writ, pois a ausência de manifestação por parte do juízo impetrado, que detém competência originária para apreciação do pedido ora formulado, impede a análise do mérito perante esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, destaco da jurisprudência:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA VIRAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

(...).

II - Constitui tema fora do âmbito da Corte, o pedido de prisão antecipada em regime domiciliar, em razão de doença grave, ainda não abordado na origem, não formulado ou não apreciado, já que não lhe compete conhecer de matéria não decidida, podendo configurar a supressão de instância.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5237824-97.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/07/2020, DJe de 13/07/2020)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.”

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar, confira-se da jurisprudência desta e. Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido.

2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância.

3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Processo nº 0803100-65.2020.8.14.0000. Acórdão Id. 3108067. Relator: Ronaldo Marques Vale. Julgamento em Sessão Virtual do TJ/PA ocorrida no período de 19 a 21/05/2020. Assinado eletronicamente em
28/05/2020
)

Assim, concluo que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que, no entendimento deste relator, inexiste qualquer ilegalidade que caracterize constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício.

À vista do exposto, conheço do agravo interno como agravo regimental e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 22/09/2020